Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013007-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 962.544.671-00 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (APELANTE), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE MANTIDA. DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO AFASTADO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização por perda total de veículo em razão de incêndio, condenando-a ao pagamento do valor apurado pela Tabela FIPE e de R$ 8.000,00 por danos morais, com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória; (ii) saber se a negativa de cobertura securitária pautada em cláusula que limita a cobertura a incêndios decorrentes de colisão é válida; (iii) saber se há caracterização de dano moral; (iv) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça; e (v) saber se é legítima a dedução de cota de participação e a obrigação de transferência do salvado.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, conforme art. 370, CPC.

4. Documento pericial apresentado com o recurso não pode ser considerado por ausência de justificativa para sua juntada extemporânea (art. 434, CPC).

5. A negativa de cobertura com base em cláusula limitativa não destacada viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo vedada a mudança de fundamentação da recusa ao longo do processo.

6. A recusa injustificada da indenização securitária causa frustração relevante e configura dano moral indenizável.

7. Não comprovada alteração na condição financeira do apelado, mantém-se o benefício da gratuidade judiciária.

8. É abusiva a cláusula de desconto de cota de participação em caso de indenização integral; no entanto, é legítima a exigência de transferência do salvado à associação, ou abatimento do seu valor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que o apelado providencie a transferência do salvado à associação, livre de ônus, ou, na impossibilidade, seja abatido seu valor da indenização a ser apurado em cumprimento de sentença, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura fundada em cláusula não destacada e posteriormente modificada configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

2. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, frustrando a legítima expectativa do associado, configura dano moral indenizável.

3. É abusivo o desconto de cota de participação na hipótese de indenização integral.

4. O associado deve transferir o salvado à associação, ou, na impossibilidade, será abatido seu valor da indenização devida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GASP – GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDÁRIO POPULAR, contra a r. sentença proferida pela MM. a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1013007-53.2023.8.11.0002), ajuizada por VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura securitária em razão de sinistro ocorrido com o veículo do autor, condenando a ré ao pagamento da indenização com base no valor da Tabela FIPE, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 291986421).

Em suas razões recursais (Id. 291986423), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha manifestado interesse na produção de provas, especialmente na oitiva da parte autora e na juntada de laudo pericial acerca da causa do incêndio, o juízo a quo indeferiu tais medidas, sob o fundamento equivocado de que as partes teriam requerido o julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta que a negativa de pagamento da indenização pautou-se em cláusula expressa do regulamento da associação, a qual prevê cobertura apenas para casos de incêndio decorrente de colisão, o que, segundo afirma, não ocorreu no presente caso, já que o incêndio teria sido causado por anomalia elétrica na bateria, conforme apontado pelo laudo pericial.

Defende, ainda, a inexistência de elementos capazes de justificar a condenação por danos morais, uma vez que o dissabor experimentado pelo recorrido restringiu-se a aborrecimentos cotidianos, os quais não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável.

Impugna a concessão da gratuidade da justiça ao apelado, sustentando que este possuía veículo avaliado em R$ 91.085,00, o que demonstraria sua capacidade financeira.

Por fim, aduz que, caso mantida a condenação, devem ser observadas as cláusulas contratuais relativas à cota de participação do associado e à transferência do salvado à associação, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Pede, assim, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em caráter subsidiário, requer a minoração do valor da indenização por danos morais e o reconhecimento do direito da associação à dedução da cota de participação e à transferência do bem sinistrado.

Em contrarrazões (Id. 291986429), o apelado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque o magistrado não teria oportunizado a produção de prova oral e a juntada de documentos, especialmente um laudo pericial que comprovaria a causa do incêndio no veículo do apelado.

Sem razão, contudo. A condução da instrução processual insere-se no poder-dever do magistrado, conforme preceitua o art. 370 do CPC, que estabelece: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" e "indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

No caso em análise, o cerne da controvérsia refere-se à interpretação de cláusulas contratuais e ao direito do apelado à cobertura securitária, questões eminentemente de direito que podem ser dirimidas mediante análise documental, sem necessidade de dilação probatória.

O depoimento pessoal do autor, pretendido pela apelante, em nada contribuiria para o deslinde da questão, pois os fatos principais - a ocorrência do sinistro, a negativa da cobertura pela apelante e a fundamentação dessa negativa - já se encontravam documentados nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, especialmente quando há prova pericial idônea para demonstrar os fatos alegados." (N.U 1036071-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

Quanto ao laudo pericial que a apelante tenta juntar com o recurso, observo que se trata de documento datado de 01/02/2023, elaborado a pedido da própria apelante, e que poderia ter sido juntado com a contestação. A juntada extemporânea viola o disposto no art. 434 do CPC, que estabelece que os documentos devem ser juntados na inicial ou na contestação.

O artigo 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos apenas quando: i) formados após os atos processuais mencionados; ii) para fazer prova de fatos ocorridos depois dos atos processuais mencionados; ou iii) destinados a contrapor documentos juntados aos autos. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Além disso, a apelante não demonstrou que estava impossibilitada de apresentar o documento no momento oportuno, nem que seu conteúdo seria determinante para a solução da controvérsia.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e não admito o laudo pericial juntado com o recurso de apelação.

A apelante sustenta que existe contradição na sentença, pois o magistrado teria afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas fundamentado a condenação em normas consumeristas.

De fato, a sentença reconheceu que a relação mantida entre as partes não é de seguro propriamente dito, mas de proteção veicular fornecida por associação, e que tal relação seria regida pelo Código Civil. Contudo, ao fundamentar a condenação, o magistrado mencionou que a recusa da ré em efetuar o pagamento da indenização seria “
abusiva e contrária às disposições do Código de Defesa do Consumidor
”.

A aparente contradição, contudo, não compromete a conclusão adotada na sentença. Isso porque, independentemente da natureza jurídica da relação, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado, seja por força do artigo 422 do Código Civil, seja por força do artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido que as associações de proteção veicular, embora não sejam seguradoras em sentido estrito, prestam serviço semelhante ao seguro, submetendo-se aos princípios gerais dos contratos, como a boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao aderente em casos de ambiguidade ou contradição.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar caso semelhante, assim se manifestou:

‘“EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTODO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizara natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação. Necessário que que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencionaldo risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura. (TJMT - RAC 1003788-30.2022.8.11.0041– rel. des. MARCIO VIDAL – 5a Câmara de Direito Privado – j. 09/04/2024 - DJE 17/04/2024)”

Assim, ainda que se admita a natureza associativa da entidade apelante, isso não afasta a aplicação de princípios contratuais como a boa-fé objetiva e a função social do contrato, nem exime a apelante de cumprir com sua obrigação de indenizar o apelado quando preenchidos os requisitos para tanto.

A apelante alega que o incêndio ocorrido no veículo do apelado não estaria coberto pelo plano de proteção veicular, pois o Regulamento prevê cobertura para incêndio apenas quando decorrente de colisão.

Contudo, observo que a negativa de cobertura apresentada administrativamente pelo apelante (Id. 291985891) foi fundamentada no descumprimento da legislação de trânsito, especificamente no artigo 230, V, do CTB, que trata da ausência de registro e licenciamento, e não na restrição de cobertura a incêndios decorrentes de colisão.

Essa mudança de fundamento para a negativa de cobertura configura comportamento contraditório da apelante, violando o princípio da boa-fé objetiva, que veda o
venire contra factum proprium
.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o apelado manteve o pagamento regular das contribuições mensais e o veículo estava com sua documentação regular, pois o apelado era beneficiário de isenção tributária por ser portador de necessidades especiais (PNE).

Mesmo que se considere a restrição contratual alegada pela apelante, a cláusula que limita a cobertura para incêndios apenas quando decorrentes de colisão deve ser interpretada de forma mais favorável ao aderente, conforme determina o artigo 423 do Código Civil: “
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

Além disso, o Enunciado n. 370 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, estabelece que: “
Nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados indicados no art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os art. 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil e 1o, inc. III, da Constituição Federal
.”

No caso, o apelado adquiriu proteção veicular com cobertura para uso particular do veículo, incluindo proteção contra incêndio. A expectativa legítima do aderente, ao contratar tal proteção, é de que estaria coberto contra eventos como o ocorrido, não sendo razoável a restrição à cobertura apenas de incêndios decorrentes de colisão, especialmente quando tal restrição não foi devidamente destacada e informada ao contratante.

Portanto, a negativa de cobertura revela-se indevida, seja por ter sido fundamentada de forma contraditória, seja por violar os princípios contratuais supracitados.

Também não diviso argumento contundente a impugnar a conclusão de que restou caracterizado o dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço, uma vez que não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou no plano do mero aborrecimento, ou que não houve prova do efetivo sofrimento moral, pois, além do dano colateral resultante no decréscimo de patrimônio sem justo motivo, a caprichosa negativa do Banco/apelante invariavelmente gerou frustração, raiva e sentimento de ludibrio à consumidora, tanto é que somente com a propositura desta ação irá conseguir a correta prestação de um simples serviço da Instituição Financeira, aspectos estes que, a meu ver, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária, frustrando a legítima expectativa do segurado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Esse entendimento tem sido adotado pela jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO VEÍCULAR ATÍPICO – VEÍCULO ROUBADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Contrato de seguro atípico no qual a associação faz a filiação do segurado na qualidade de associado para então fornecer o serviço de proteção veicular, o que leva à consequente aplicação do CDC. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, há que ser reconhecida a obrigação ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente aos danos observados os limites previstos no Termo de Adesão.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.-

(N.U 1000467-10.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)
(
Negritei
).

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias específicas do caso, a condição pessoal do apelado como portador de necessidades especiais, o longo período sem veículo e a demora injustificada da apelante em pagar a indenização devida.

Em relação à revogação da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, apesar de afirmar que não existem indícios nos autos que conduzam à conclusão de que os apelados fazem jus à concessão do benefício, a apelante não junta sequer um início de prova que indique a alteração patrimonial do apelado no período, ou que demonstre que o perfil deles não condiz com a condição de miserabilidade atendida pelo instituto.

Portanto, mantenho a concessão da gratuidade da justiça ao apelado.

Por fim, a apelante requer que, caso mantida a condenação, sejam consideradas as deduções da cota de participação prevista no Regulamento e a obrigação do apelado de transferir o salvado para a Associação.

Quanto à cota de participação, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de sua ilegalidade em casos de indenização integral, conforme precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP no 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral
.
Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
(N.U 1034004-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Portanto, considero abusiva e inaplicável a cláusula que prevê o desconto de cota de participação em caso de indenização integral, devendo a apelante pagar integralmente o valor correspondente à tabela FIPE do veículo, conforme determinado na sentença.

Quanto à transferência do salvado, assiste razão à apelante. É justo e razoável que, com o pagamento da indenização pela perda total do veículo, o apelado transfira a propriedade do salvado à apelante, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

Conforme o precedente citado:

“Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
(N.U 1034004-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Portanto, determino que, após o pagamento da indenização securitária, o apelado providencie a transferência do salvado para a apelante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou, caso isso seja impossível, seja abatido o valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso apenas para determinar que, após o pagamento da indenização securitária, o apelado providencie a transferência do salvado à apelante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou, na impossibilidade, que seja abatido o valor correspondente ao salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantendo no mais a sentença como proferida.

Em razão da sucumbência recursal mínima, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025